Tribunal: TJBA
Processo: 8011742-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011742-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISLANE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO
A QUO
QUE
IN
DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA E INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011742-94.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
CRISLANE MARTINS DOS SANTOS
e como Agravado
LOJAS RIACHUELO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA